Tribunal: TJMT
Processo: 0000504-54.2015.8.11.0048
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000504-54.2015.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROSANA ALENCAR DA SILVA - CPF: 054.037.631-04 (EMBARGANTE), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), NEUZA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 133.175.168-36 (EMBARGANTE), MOISES ROBERTO TICIANEL - CPF: 043.203.061-12 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL DAN LOPES - CPF: 019.541.171-40 (ADVOGADO), ANTONIA PEREIRA ALENCAR - CPF: 666.992.821-15 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 09.176.226/0001-12 (EMBARGADO), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO), ELIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 001.312.771-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES ROBERTO TICIANEL - CPF: 043.203.061-12 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL DAN LOPES - CPF: 019.541.171-40 (ADVOGADO), REGINALDO JULIAO DA SILVA - CPF: 581.331.781-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 001.312.771-38 (EMBARGANTE), REGINALDO JULIAO DA SILVA - CPF: 581.331.781-34 (EMBARGANTE), G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 09.176.226/0001-12 (EMBARGANTE), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO), ROSANA ALENCAR DA SILVA - CPF: 054.037.631-04 (EMBARGADO), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), NEUZA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 133.175.168-36 (EMBARGADO), ELIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 001.312.771-38 (EMBARGADO), REGINALDO JULIAO DA SILVA - CPF: 581.331.781-34 (EMBARGADO), MOISES ROBERTO TICIANEL - CPF: 043.203.061-12 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL DAN LOPES - CPF: 019.541.171-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO RETROATIVA DA TAXA SELIC. LEI No 14.905/2024. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Bradesco Vida e Previdência S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso dos beneficiários de seguro de vida coletivo e negou provimento ao recurso da estipulante G3 Comércio de Derivados de Petróleo Ltda., reconhecendo a incidência da taxa SELIC somente a partir da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios desde a entrada em vigor do Código Civil de 2002.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão ao aplicar o regime jurídico da Lei no 14.905/2024, reconhecendo a eficácia imediata da taxa SELIC somente a partir de 01/07/2024, data de sua publicação.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, revela-se incabível o uso dos embargos como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão colegiada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A Lei no 14.905/2024 possui eficácia imediata quanto à incidência da taxa SELIC a partir de sua publicação, em 01/07/2024, não se aplicando retroativamente aos períodos anteriores.

2. É incabível a rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração, quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material."

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
pelo
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. (BANCO BRADESCO S.A.
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, deu parcial provimento aos recursos interposto por NEUZA RODRIGUES DA SILVA, ELIANE APARECIDA DA SILVA, REGINALDO JULIAO DA SILVA E ROSANA ALENCAR DA SILVA e negou provimento ao recurso G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.

Defende o Embargante que há omissão quanto ao entendimento da STJ desde o ano de 2.008, confirmado em 2.024 no sentido de que a Taxa SELIC deve ser aplicada a partir da entrada em vigor do CC 2.002.

Requer seja afastada a omissão para que seja aplicada exclusivamente a taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões pela NEUZA RODRIGUES DA SILVA, ELIANE APARECIDA DA SILVA e REGINALD JULIÃO DA SILVA pelo desprovimento; e por G3 COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. (BANCO BRADESCO S.A.
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, deu parcial provimento aos recursos interposto por NEUZA RODRIGUES DA SILVA, ELIANE APARECIDA DA SILVA, REGINALDO JULIAO DA SILVA E ROSANA ALENCAR DA SILVA e negou provimento ao recurso G3 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.

A ementa é a seguinte:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA LEI No 14.905/2024. TAXA SELIC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ESTIPULANTE. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS E CUSTAS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO INTERPOSTO POR NEUZA RODRIGUES DA SILVA, ELIANE APARECIDA DA SILVA, REGINALDO JULIÃO DA SILVA E ROSANA ALENCAR DA SILVA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ G3, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por beneficiários de seguro de vida coletivo e pela estipulante G3 Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de indenização securitária, condenando a seguradora ao pagamento da indenização, com atualização pelo IGP-M/FGV, e a estipulante solidariamente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se incidem juros moratórios sobre a indenização securitária e, em caso positivo, qual o índice aplicável; (ii) saber se a estipulante do contrato de seguro, G3 Comércio de Derivados de Petróleo Ltda., pode ser condenada solidariamente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A alteração promovida pela Lei no 14.905/2024 ao art. 406 do CC impõe a aplicação imediata da taxa SELIC como taxa legal de juros moratórios, preservada a aplicação do percentual de 1% ao mês até 30/06/2024, respeitando-se o princípio da irretroatividade.

4. A estipulante concorreu para a necessidade de judicialização ao não fornecer tempestivamente a documentação exigida para regulação do sinistro, configurando descumprimento do dever de cooperação no contrato de seguro coletivo.

5. A condenação solidária em custas e honorários é devida, diante da contribuição da estipulante para o desfecho da lide.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelações parcialmente providas para determinar a incidência de juros moratórios sobre a indenização securitária à razão de 1% ao mês até 30/06/2024 e, a partir de 01/07/2024, a taxa SELIC, aplicando-se o IGP-M/FGV como índice de atualização até 29/08/2024 e o IPCA-E/IBGE a partir de 30/08/2024.

Tese de julgamento:

"1. A incidência de juros moratórios sobre indenização securitária deve observar o regime vigente: 1% ao mês até 30/06/2024 e, a partir de 01/07/2024, a taxa SELIC. 2. A estipulante de contrato de seguro coletivo responde solidariamente por custas e honorários advocatícios quando sua conduta contribui para a necessidade de judicialização."

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Isso porque, o Embargante não recorreu da sentença e apenas pugnou, em contrarrazões para que ao recurso da Embargada/Apelante pela aplicação da taxa SELIC ao cálculo da condenação.

Ocorre que, segundo consta do acordão, a aplicação da Lei 14.905/24 produz efeito a partir da sua publicação.

Vejamos: “a Lei 14.905/24, publicada em 01/07/2024, alterou diversos dispositivos do Código Civil para dispor sobre atualização monetária e juros, sendo que em relação à alteração do § 2o no art. 406 da Lei no 10.406/2002 (Código Civil), a alteração produziria efeitos a partir da publicação da lei, ao passo que em relação aos demais dispositivos a produção de efeitos se daria 60 dias após a data de sua publicação (art. 5o da Lei 14.905/24). No caso dos autos, deve ser mantido os juros de 1% e o índice de correção monetária, de acordo com o IGP-M/FGV, até o dia anterior ao da vigência da Lei no 14.905/2024, sendo que, após esta data, os consectários legais correrão de acordo com as alterações promovidas pela legislação.”.

A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração, principalmente no caso em que sequer o Embargante apelou da sentença.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É co
mo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025